Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-59.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições de 2024.
2. A sentença recorrida ressalvou as contas em razão da identificação de despesas
com combustível sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículos.
3. O MPE alega que a ausência de registro de veículos impossibilita atestar a
regularidade dos gastos com combustíveis, representando irregularidade grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada,
referente a despesas com combustíveis sem o devido registro de locação ou cessão
de veículos, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas de campanha,
considerando o valor envolvido e a ausênciade utilização de recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44577071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a declaração de
veículos utilizados na campanha para a regularidade dos gastos com combustível.
6. A jurisprudência veda a retificação das contas para incluir veículo não declarado
na prestação de contas final.
7. Embora a irregularidade represente 33,81% do total de recursos movimentados
na campanha, o valor é considerado diminuto, justificando a manutenção da
aprovação com ressalvas.
8. Não houve utilização de recursos públicos, o que afasta a necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de campanha.
Tese de Julgamento: A ausência de registro de locação ou cessão de veículos para
justificar despesas com combustível, embora configure irregularidade, não enseja a
desaprovação das contas quando o valor envolvido é diminuto e não há utilização de
recursos públicos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, "a", 53, I

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600382-59.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600382-
59.2024.6.16.0062 que, nos termos do artigo 74, inciso II da Res.-TSE nº 26.607, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de José Amilton Massoquetto (Lei nº 9.504/1997, art. 30, II) e extinguiu o
processo com análise do mérito (Prestação de contas de campanha relativas ao pleito eleitoral de
2024, apresentadas por José Amilton Massoquetto, candidato ao cargo de Vereador, pelo União,
em Rebouças/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, em analise, foi
identificado que existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, sob pena de os gastos com recursos públicos serem considerados irregulares, conforme
o art. 35, §11, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, implicando o recolhimento ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, §1º, dessa Resolução. A ausência de registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia associada a gastos
com combustíveis pode caracterizar irregularidade grave na prestação de contas, conforme o art.
35, §11, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, especialmente quando há gastos expressivos com
combustíveis, o que não é o caso dos autos (R$507,25). Além disso, não houve aplicação de
recursos públicos em campanha. Por esse motivo, afastou o apontamento, apontando-o apenas
como motivo de ressalvas na aprovação das contas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
JOSE AMILTON MASSOQUETTO (RECORRIDO)
JETSON JOSIAS SZRAJIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE AMILTON MASSOQUETTO
VEREADOR (RECORRIDO)
JETSON JOSIAS SZRAJIA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577071
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.534

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600382-
59.2024.6.16.0062 – Rebouças – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE AMILTON MASSOQUETTO VEREADOR
ADVOGADO: JETSON JOSIAS SZRAJIA - OAB/PR38606
RECORRIDO: JOSE AMILTON MASSOQUETTO
ADVOGADO: JETSON JOSIAS SZRAJIA - OAB/PR38606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições de 2024.
2. A sentença recorrida ressalvou as contas em razão da identificação de despesas
com combustível sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículos.
3. O MPE alega que a ausência de registro de veículos impossibilita atestar a
regularidade dos gastos com combustíveis, representando irregularidade grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada,
referente a despesas com combustíveis sem o devido registro de locação ou cessão
de veículos, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas de campanha,
considerando o valor envolvido e a ausênciade utilização de recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44577071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
5. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019) exige a declaração de
veículos utilizados na campanha para a regularidade dos gastos com combustível.
6. A jurisprudência veda a retificação das contas para incluir veículo não declarado
na prestação de contas final.
7. Embora a irregularidade represente 33,81% do total de recursos movimentados
na campanha, o valor é considerado diminuto, justificando a manutenção da
aprovação com ressalvas.
8. Não houve utilização de recursos públicos, o que afasta a necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de campanha.
Tese de Julgamento: A ausência de registro de locação ou cessão de veículos para
justificar despesas com combustível, embora configure irregularidade, não enseja a
desaprovação das contas quando o valor envolvido é diminuto e não há utilização de
recursos públicos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, "a", 53, II, "c", 58, II, e 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060074778;
TSE,
AgR-REspe
nº
0601473-67;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, 08/12/2022;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060057549, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, 06/06/2025; TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, 29/06/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de
sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de de campanha de JOSÉ AMILTON
MASSOQUETTO, candidato ao cargo de vereador em no município de Rebouças/PR, nas
eleições de 2024.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 1.500,00, em sua totalidade financeiros,
oriundos de pessoas físicas (ID 44513259). Não houve utilização de recursos públicos.
O Juízo da 062ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas, em
razão da identificação de despesas com combustível sem o correspondente registro de locação,
cessão de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia (ID
44513279).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a ausência de registro de veículos
na prestação de contas torna impossível atestar a regularidade dos gastos com combustíveis, no
total de R$ 507,25, conforme as estritas hipóteses previstas no art. 35, § 11, da Resolução
23.607/2019. Afirma tratar-se de irregularidade grave, uma vez que representa 33,81% dos
recursos movimentados na campanha (R$ 1.500,00). Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para o fim de julgar desaprovadas as contas do prestador (ID 44513284).
Intimado o recorrido para apresentar contrarrazões, o prazo transcorreu in albis (ID 44513289).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso (ID 44541746), considerando que a irregularidade corresponde a
percentual significativo, que compromete a transparência das contas apresentadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovada com ressalvas as
contas de campanha do recorrido e a controvérsia cinge-se a avaliar se a irregularidade
identificada é capaz de ensejar a desaprovação das contas.
Constou no parecer conclusivo (ID 44513267) a existência de despesas realizadas com
combustíveis, que somam R$ 507,25, sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, em afronta ao
disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

A sentença restou assim fundamentada (ID 44513279), no que interessa:

Num. 44577071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
“Intimado, o prestador das contas apresentou manifestação (ID 128029679)
requereu a juntada da procuração (ID 128030320) para regularizar sua
representação processual e a do contrato de cessão de veículo (ID 128030336), a
fim de justificar as despesas com combustíveis, afirmando que utilizou um veículo
cedido por seu filho na campanha.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas (ID 128114036)
sob o argumento principal de que não há nos autos qualquer informação sobre a
destinação dos combustíveis adquirido, de forma que não é possível atestar a
regularidade do gasto eleitoral.
A ausência de registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de
som ou despesa com geradores de energia associada a gastos com combustíveis
pode caracterizar irregularidade grave na prestação de contas, conforme o art. 35,
§11, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, especialmente quando há gastos
expressivos com combustíveis, o que não é o caso dos autos (R$507,25). Além
disso, não houve aplicação de recursos públicos em campanha.
Adoto como razões de decidir o trecho do acórdão do TRE/PR abaixo:
(...) I. CASO EM EXAME. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao
cargo de vereador eleito nas Eleições Municipais de 2024, contra sentença do
Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que desaprovou suas contas, em
razão de despesas com combustível, sem a devida declaração de cessão do
veículo utilizado na campanha. (...) 5. No caso concreto, a irregularidade
reside na ausência do registro dos valores estimáveis em dinheiro relativos
à cessão do veículo, conforme exige o art. 60, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Apesar disso, o veículo é de propriedade da esposa do
candidato, estando dentro das exceções legais que dispensam a
comprovação documental. 6. A análise dos autos demonstra que o
candidato realizou sua campanha exclusivamente com recursos próprios,
no valor de R$ 811,39, sendo R$ 743,49 utilizados para a aquisição de
combustível e o restante destinado a outras despesas, valores devidamente
registrados. Não há indicativo de uso de recursos públicos ou de fonte
vedada, nem de má-fé ou desvio de finalidade. 7. A jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral tem admitido, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a aprovação com ressalvas de contas
com irregularidades formais de valor ínfimo, desde que não comprometam a
transparência e a confiabilidade das contas. Neste sentido, o valor da
irregularidade - R$ 743,49 - representa 91,63% dos recursos arrecadados,
mas é nominalmente diminuto, conforme parâmetro de R$ 1.064,10 adotado
pelo TSE como limite para aplicação do princípio da insignificância (TSE,
AgR-REspe nº 0601473-67, Min. Edson Fachin, DJE 05/11/2019). (...) Tese de
julgamento: "A ausência de registro dos valores estimáveis em dinheiro relativos à
cessão de veículo de propriedade de parente próximo do candidato constitui
irregularidade formal, passível de ressalva, quando os recursos utilizados são de
origem privada, o valor é nominalmente diminuto e não há comprometimento da
transparência ou confiabilidade das contas". (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná. Recurso Eleitoral 060074778/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 27/01/2025, Publicado no(a) DJE 17, data 29/01/2025)
Por esse motivo, afasto o apontamento, apontando-o apenas como motivo de
ressalvas na aprovação das contas.

Num. 44577071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
De se constar a diretriz legal de que erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas foram desconsiderados na
análise (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A) se traduz na finalidade precípua da
prestação de contas que é verificar a correta arrecadação e aplicação de recursos
em campanha e, no caso em exame, há nos autos elementos mínimos que
permitem sua análise e a conclusão pela regularidade.”

Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a retificação das
contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o
prestador tivesse retificado as contas para apresentar o contrato de locação ou cessão de
veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos permanece, conforme se infere do
seguinte precedente:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente
descoberta mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de
equívoco por parte do fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de
que houve o pagamento com recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.

Num. 44577071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
457,15 ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022).

Na hipótese, após a apresentação do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação
(ID 44513272), bem como contrato de cessão de veículo de seu filho para uso em favor da
candidatura (ID 44513274):

Entretanto, o candidato não registrou em sua prestação de contas qualquer locação ou cessão de
veículo, ainda que a título de doação estimável para uso em sua campanha eleitoral.
Ademais, das notas fiscais juntadas aos autos (IDs 44513253 e 44513255), verifica-se que foram
realizados gastos com os combustíveis Etanol e Gasolina Comum, sem qualquer identificação
dos veículos que foram abastecidos, deixando de comprovar, assim, a regularidade das
despesas.
No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado ou cedido,
muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção expressa à exigência de
comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou cessão temporária.
Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente à
doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da referida Resolução nº 23.607/2019
do TSE:

Num. 44577071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com locação onerosa de
bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação”. (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853,
Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023).
Na hipótese, percebe-se a existência de gastos com combustíveis, no valor de R$ 507,25, sendo
imprescindível a apresentação de documentação mínima nos autos que comprove quais veículos
foram abastecidos, se houve locação ou cessão gratuita de automóveis, e a respectiva
propriedade contemporânea dos bens.
Não obstante, considerando que os gastos irregulares não foram realizados com recursos
públicos, foi acertada a sentença que deixou de determinar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Nesse panorama, embora a irregularidade identificada represente 33,81% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 1.500,00), considerando tratar-se de valor diminuto, mister a
manutenção da sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha do recorrido,

Num. 44577071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
conforme esta Corte vem decidindo em casos análogos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE
DE
GASTOS.
VALOR
DIMINUTO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. No caso, o candidato extrapolou o limite em R$ 500,00, correspondente a 20% do
total das despesas de campanha.
6. Todavia, considerando que o valor extrapolado não ultrapassa a baliza de
R$ 1.064,00, considerada diminuta pela jurisprudência do TSE, e que não
houve indícios de má-fé, é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
(...)
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, embora represente
irregularidade, pode ser superada pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade quando o valor excedido for diminuto e não houver indícios de
má-fé.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060057549, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025.)

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para manter a sentença recorrida que
julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrido, referentes às Eleições de
2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44577071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065625600000043517716
Número do documento: 25063010065625600000043517716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:46:40
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600382-
59.2024.6.16.0062 - Rebouças - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOSE AMILTON MASSOQUETTO VEREADOR, JOSE AMILTON
MASSOQUETTO - Advogado do(s) RECORRIDOS: JETSON JOSIAS SZRAJIA - PR38606
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025